Tribunal: TJES
Processo: 5011455-09.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação Pecuniária; Prestação de Serviços à Comunidade
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011455-09.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: FLAVIO FOLETTO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5011455-09.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: FLAVIO FOLETTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução Criminal interposto por
F
LAVIO FOLETTO
, por irresignado com a r.decisão proferida pel
o
MM. Ju
i
z de Direito da
7
ª Vara Criminal de Vi
tóri
a, que deferiu o pedido de parcelamento da prestação pecuniária e da pena de multa
e indeferiu o pleito relativo a inexigibilidade/isenção das custas processuais

devidas pel
o agravante.

Em suas razões recursais,
a
Defes
a
pede a reforma da decisão,
sob o argumento de que o reeducando
é
hipossuficiente
e
não tem condições
de arcar com o pagamento d
a
pena
pecuniária, nem
d
os dias-multa advind
os
d
e sua condenação pelo crime de tráfico de drogas
.

O Ministério Público ofereceu contrarrazões ao recurso interposto, pugnando pelo seu improvimento.

O
MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vitória, por ocasião do juízo de retratação, manteve inalterados os termos da decisão combatida.

Pois bem.

Importante destacar que a nova redação do artigo 51 do Código Penal não retirou a natureza jurídica de sanção penal da pena de multa.

O advento das Leis nº 9.268/96 e 13.964/2019, as quais alteraram a redação do mencionado artigo, convertendo a pena de multa em dívida de valor, para fins de execução, não alteraram seu caráter de sanção penal, até porque tal qualificação decorre de imposição constitucional, conforme artigo 5º, inciso XLVI, alínea "c", que prevê a multa como espécie de pena.

Neste sentido leciona Cleber Masson:

“
Embora considerada dívida de valor após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a multa conserva seu caráter de pena. A Lei 9.268/1996 apenas impediu a sua conversão para prisão, mas não afetou sua natureza jurídica. Nem poderia, uma vez que a multa foi tratada como espécie de pena pelo artigo 5º, XLVI, "c", da Constituição Federal”
(MASSON, Cleber. Direito Penal esquematizado. São Paulo: Método, 2014, p. 748).

Essa posição está em consonância com o entendimento da Corte Suprema que, ao julgar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 5.874 (em 28/07/2017) e 3.150 (em 13/12/2018), corroborou a natureza penal da multa.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

Execução penal. Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Pena de multa. Legitimidade prioritária do Ministério Público. Necessidade de interpretação conforme. Procedência parcial do pedido. 1. A Lei nº 9.268/1996, ao considerar a multa penal como dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção criminal, que lhe é inerente por força do art. 5º, XLVI, c, da Constituição Federal. 2. Como consequência, a legitimação prioritária para a execução da multa penal é do Ministério Público perante a Vara de Execuções Penais. 3. Por ser também dívida de valor em face do Poder Público, a multa pode ser subsidiariamente cobrada pela Fazenda Pública, na Vara de Execução Fiscal, se o Ministério Público não houver atuado em prazo razoável (90 dias). 4. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente procedente para, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 51 do Código Penal, explicitar que a expressão “aplicando-se-lhes as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição”, não exclui a legitimação prioritária do Ministério Público para a cobrança da multa na Vara de Execução Penal. Fixação das seguintes teses: (i) O Ministério Público é o órgão legitimado para promover a execução da pena de multa, perante a Vara de Execução Criminal, observado o procedimento descrito pelos artigos 164 e seguintes da Lei de Execução Penal; (ii) Caso o titular da ação penal, devidamente intimado, não proponha a execução da multa no prazo de 90 (noventa) dias, o Juiz da execução criminal dará ciência do feito ao órgão competente da Fazenda Pública (Federal ou Estadual, conforme o caso) para a respectiva cobrança na própria Vara de Execução Fiscal, com a observância do rito da Lei 6.830/1980.
(STF. ADI 3150, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 13/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 05-08-2019 PUBLIC 06-08-2019).

Dado o efeito vinculante e o caráter
erga omnes
que caracterizam as decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, perfilha-se do entendimento firmado na Suprema Corte.

Assim, seguindo o entendimento do Pretório Excelso, por não ter perdido sua natureza jurídica de sanção penal, a legitimação prioritária para execução da multa criminal é do Ministério Público, órgão titular da Ação Penal no Brasil, devendo ser executada em uma das Varas de Execuções Penais.

Independentemente da opção que o Estado tenha escolhido para executar, fato é que a extinção da punibilidade daquele que se vê penalmente condenado ao pagamento de multa fica condicionada a seu integral recolhimento, ainda que cumprida a reprimenda corporal.

Entendimento diverso implicaria em revogar-se a legislação que prevê a multa dentre as sanções penais, em verdadeira invasão na esfera de competência do Poder Legislativo.

Feitas estas considerações, e partindo da premissa de que a multa imposta, ainda que venha a ser executada como sendo mera dívida de valor, consiste em efetiva sanção pecuniária, cuja natureza é penal, passo a analisar
o

pedido de
isenção
da pena de multa.

Com efeito, u
ma vez cominada a pena de multa ao delito imputado ao recorrente, cumulativamente com a pena privativa de liberdade, é imperiosa a sua imposição, porquanto sanção prevista no preceito secundário da norma penal.

Trata-se, assim, de uma reprimenda estabelecida por lei, de maneira que relativizar sua incidência significaria atentar contra o princípio da legalidade penal.

Nesse sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. INDULTO. PARCELAMENTO. Descabida a isenção pretendida, pois a pena cumulativa decorre de imposição legal, merecendo registro a circunstância consistente em que eventual precariedade da situação financeira do agravante deve ser – e foi – considerada na fixação do valor unitário do dia-multa. Inexistente manifestação do juízo a quo acerca dos pleitos de indulto e parcelamento da multa, resulta impossibilitado o exame de tais pedidos neste grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. Determinada a imediata apreciação das questões na origem. AGRAVO PROVIDO EM PARTE.(Agravo de Execução Penal, Nº 50004432120218217000, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Honório Gonçalves da Silva Neto, Julgado em: 22-04-2021)

AGRAVO EM EXECUÇÃO. ISENÇÃO OU INEXEQUIBILIDADE DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. Tratando-se de preceito secundário da norma penal em que incursa a apenada, inviável a isenção ou a declaração de inexequibilidade da pena de multa pelo juízo da execução. Precedentes do STJ e do TJRS. Recurso desprovido. (TJRS; AgExPen 5101290-31.2021.8.21.7000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Jayme Weingartner Neto; Julg. 23/09/2021; DJERS 23/09/2021).

Válido destacar, neste ponto, o entendimento do STJ acerca da fixação da pena de multa, segundo o qual:
“A pena de multa deve ser fixada em duas fases. Na primeira, fixa-se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais (art. 59 do CP). Na segunda, determina-se o valor de cada dia-multa, levando-se em conta a situação econômica do réu
(STJ, HC 132.351/DF, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª T).”

Desta forma, a condição financeira do autor não o isenta do pagamento da multa ou impõe a redução, devendo esta situação ser observada tão somente na fixação do valor do dia-multa.

Assim, c
onsiderando que na hipótese dos autos o valor do dia multa foi fixado de acordo com o
Princ
i
pi
o
da Proporcionalidade, atendo aos critérios do art. 59 do Código Penal e em observância a condição financeira do acusado,
não há como a
colher a tese de inexigibilidade de pagamento da multa criminal.

O
dout
o
magistrad
o
da execução, corretamente fundamentou sua decisão afirmando
que

“não restou demonstrada a vulnerabilidade financeira do apenado”,
deferindo, no entanto o parcelamento dos valores devidos
.

Ademais, não se pode olvidar que, pela própria natureza da condenação penal, seu cumprimento exige certo esforço da pessoa condenada, e, notadamente, uma pena de multa exige que parcela da renda auferida pela pessoa seja direcionada ao cumprimento da sentença.

D
o mesmo modo, quanto ao pleito
defensiv
o
de impossibilidade do pagamento da prestação pecuniária fixada,
tal argumento não restou
suficientemente
comprovado nos autos.

Cumpre ressaltar que a mera alegação de hipossuficiência financeira não enseja a redução ou substituição da pena de prestação pecuniária, devendo a mesma estar devidamente comprovada.

Ademais, a
s
pena
s
restritiva
s
de direitos, apesar de alternativa
s
, demanda
m

certo sacrifício do reeducando para seu cumprimento.

No mesmo sentido
se posicionou a douta Procuradoria de Justiça,
in verbis
:

“
(...)
É sabido que a pena de multa tem caráter de sanção e, no presente caso, o quantum da mesma em 163 (cento e sessenta e três) dias-multa foi devidamente estabelecido de forma proporcional à pena privativa de liberdade aplicada. Igualmente, tem-se por proporcional o valor da prestação pecuniária no montante de 02 salários mínimos.

In casu, o d. Juízo deferiu o parcelamento das penas de prestação pecuniária e multa em parcelas mensais equivalentes ao tempo de condenação à privativa de liberdade, ou seja, em 02 anos e 04 meses. A defesa, por sua vez, não obteve êxito em comprovar seu estado de hipossuficiência, baseando seu requerimento em meras alegações.

Logo, à míngua de comprovação de impossibilidade de arcar com o quantum fixado mensalmente, plenamente cabível a solvência da pena de multa e da prestação pecuniária.

Nesse passo, o d. Juízo da Execução, ante as circunstâncias do caso concreto, o agiu com acerto e nos termos de sua discricionariedade.
(...)”.

Dessa forma,
não vislumbro motivo apto
a substituir a prestação pecuniária fixada ao agravante por outra restritiva de direitos

ou p
ara
afastar a obrigatoriedade do
s
pagamento
s
neste momento.

Diante de todo exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO

do agravo em execução, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5011455-09.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: FLAVIO FOLETTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
PEDIDO DE ISENÇÃO

DA PENA DE MULTA
E DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA
. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A legitimação prioritária para execução da multa criminal é do Ministério Público, órgão titular da Ação Penal no Brasil, devendo ser executada em uma das Varas de Execuções Penais.
2
.
Inexiste no ordenamento jurídico pátrio qualquer previsão dando conta da possibilidade de se isentar o reeducando do pagamento da pena de multa que lhe foi imposta em sentença condenatória, sendo indiferente, ainda, se a sua condição financeira não se mostra favorável.
3.
A
mera alegação de hipossuficiência financeira não enseja a redução ou substituição da pena de prestação pecuniária, devendo a mesma estar devidamente comprovada
nos autos
.
4
.
Não vislumbra-se, dessa forma,
motivo apto a substituir a prestação pecuniária fixada ao agravante por outra restritiva de direitos

ou p
ara
afastar a obrigatoriedade do
s
pagamento
s.
5
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.